Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726595-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: JANAINA FELIPE, JASON ARTHUR VON FRASUNKIEWICZ, MARIA GEORGINA SCHAEFFER, MARILISE WEGNER, MICHELE FARYJ FRASUNKIEWICZ, SERGE JOSEF VON FRASUNKIEWICZ D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25149101) interposta por G44 BRASIL S.A. e OUTROS em face de JANAÍNA FELIPE e OUTROS, ante a Sentença (ID 25149097) proferida em Ação de Responsabilidade Civil n. 0726595-25.2020.8.07.0001, pela 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte Apelada, nos seguintes termos: Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por JANAÍNA FELIPE, JASON ARTHUR VOM FRASUNKIEWICZ, MARIA GEORGINA SCHAEFFER, MARILISE WEGNER, MICHELE FARYJ FRASUNKIEWICZ, SERGE JOSEF VON FRASUNKIEWICZ, NILVAINE RIBEIRO DAS NEVES e MAURÍCIO SILVA PEREIRA, em desfavor de G44 BRASIL S.A., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA Em Decisão de ID 27124573, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A parte Apelante, G44 BRASIL S.A. e OUTROS, juntou aos autos Petição de ID 28595, informando sobre o incidente e requerendo que seja suspenso o processamento desta demanda. Diante do grande número de ações repetidas neste Tribunal, a questão foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). Para os fins do art. 979 do CPC e do art. 304, §1°, do RITJDFT, a Câmara de Uniformização, na sessão de 26/07/2021, admitiu a instauração do IRDR 20 (Processo n° 0740629-08.2020.8.07.0000), de relatoria da Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 976 do Código de Processo Civil. Em 28 de setembro de 2021, a Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, com fundamento nos artigos 982, inciso I, do CPC, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 313, IV do CPC. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2021 17:17:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador